Tribunal: TJPA
Processo: 0046917-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0046917-32.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINALDO SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TCE/PA. NATUREZA POLICIAL-MILITAR DAS FUNÇÕES. SUPERVENIÊNCIA LEGISLATIVA. CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA. AFASTAMENTO DA AGREGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para declarar a ineficácia da Portaria nº 0563/2013-DP2 e reconhecer como de natureza policial-militar as atividades exercidas por Praça da Polícia Militar do Estado do Pará lotado no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará, afastando a incidência do instituto da agregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades exercidas por policial militar no Gabinete Militar do TCE/PA possuem natureza policial-militar ou civil, para fins de incidência do art. 142, § 3º, III, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e da Lei Estadual nº 8.289/2015 é apta a convalidar situação jurídica anterior e caracterizar direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal determina a agregação do militar da ativa apenas quando investido em função pública civil, não eletiva, sendo inaplicável quando a função possui natureza policial-militar.

4.

A caracterização da natureza policial-militar das funções não se limita ao rol originário da Lei Estadual nº 5.276/85 e do Decreto nº 88.777/83, devendo considerar legislação superveniente específica.

5.

A Lei Complementar nº 093/2014 inclui o efetivo do Gabinete Militar do TCE/PA nos quadros da Polícia Militar, reforçando o caráter militar das atividades desempenhadas.

6.

A Lei Estadual nº 8.289/2015 reconhece expressamente como de natureza policial-militar as funções exercidas por militares lotados no Gabinete Militar do TCE/PA, suprindo lacuna normativa anterior.

7.

A superveniência dessas normas convalida a situação jurídica pretérita, conferindo legitimidade à relação funcional e evidenciando o interesse da Administração Pública na manutenção dos militares nas referidas funções.

8.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite a convalidação da situação anterior por legislação superveniente, assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

9.

O princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima impõe a mitigação da autotutela administrativa quando a revisão do ato se mostra mais prejudicial do que sua manutenção.

10.

Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de legislação que reconhece a natureza policial-militar de funções exercidas por militar convalida situação jurídica anterior, afastando a incidência do instituto da agregação. 2. As atividades desempenhadas por policiais militares no Gabinete Militar do TCE/PA possuem natureza policial-militar quando assim reconhecidas por legislação específica. 3. A segurança jurídica e a proteção da confiança legítima limitam o exercício da autotutela administrativa, especialmente quando a própria Administração posteriormente valida a situação fática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, III; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §§ 1º e 3º, e art. 19; CPC, arts. 1.009 e 1.012, § 1º, V; Constituição do Estado do Pará, art. 45, § 4º; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 88; Lei Estadual nº 5.276/85; Lei Complementar nº 093/2014; Lei Estadual nº 8.289/2015; Decreto nº 88.777/83.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0000834-22.2012.8.14.0000, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 21/02/2018; TJPA, REsp nº 0014983-22.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 05/10/2020; TJPA, Apelação nº 0017467-44.2013.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 23/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível e Remessa Necessária
oriundas da 3ª Vara da Fazenda da Capital, em que figura como Apelante o
Estado do Pará
e como Apelado/Impetrante
Reginaldo Silva Gonçalves
, Praça da Polícia Militar do Estado do Pará lotado no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

A sentença de origem julgou
procedente o pedido
e concedeu a ordem mandamental, declarando sem eficácia a Portaria nº 0563/2013-DP2, de 22/05/2013, expedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, e reconhecendo como de natureza policial-militar as atividades exercidas pelo Impetrante perante o TCE-PA. A sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

O Impetrante narrou, em síntese, que é Praça da PM/PA lotado no TCE-PA, onde desempenha atividades de assessoramento à Presidência em assuntos militares e de segurança institucional, de caráter eminentemente policial-militar, enquadradas como missões de honra e segurança institucional. Sustentou que a Portaria de Agregação, ao classificar suas funções como de natureza civil, violou direito líquido e certo seu, porquanto as atribuições por ele exercidas não se enquadram nas hipóteses do art. 142, § 3º, III, da Constituição Federal.

Deferida a liminar em 05/11/2013, a autoridade impetrada prestou informações sustentando a legalidade da Portaria e a ausência de direito líquido e certo. O Ministério Público de primeiro grau opinou pela concessão da segurança. O Juízo, reconsiderando decisão anterior que havia declinado a competência, reconheceu sua competência e julgou procedente o pedido, adotando como razões de decidir os fundamentos do acórdão proferido por este Tribunal nos autos do Processo nº 0000834-22.2012.8.14.0000 (Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 21/02/2018).

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença e denegação da segurança, com fundamento, em síntese: (i) no caráter taxativo (
numerus clausus
) do rol do Decreto Federal nº 88.777/83 e da Lei Estadual nº 5.276/85, que não prevê o TCE-PA como órgão de função policial-militar; (ii) na vedação ao Judiciário de atuar como legislador positivo ampliando esse rol; (iii) na ausência de direito líquido e certo ao tempo da impetração, vez que a Lei nº 8.289/2015 é posterior ao ato impugnado; e (iv), subsidiariamente, na limitação dos efeitos da sentença à data de publicação da referida lei.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recurso voluntário foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 1.012, § 1º, V, do CPC, por ter a sentença confirmado tutela provisória anteriormente concedida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau, por meio do Procurador de Justiça
Mário Nonato Falangola
, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
, com base nos precedentes desta Corte acerca da natureza policial-militar das funções exercidas no Gabinete Militar do TCE-PA.

Vislumbrando a possibilidade de composição entre as partes, esta Relatora determinou a remessa dos autos ao
Programa de Conciliação e Mediação de 2º Grau — CEJUSC Virtual
, com designação de sessão para o dia 20/06/2024.

O
Estado do Pará
, por meio da Procuradora do Estado June Judite Soares Lobato (OAB/PA 9.751), manifestou expressamente desinteresse na celebração de acordo, requerendo o cancelamento da audiência. O Apelado, por seu turno, por meio do advogado Eduardo Cardoso (OAB/PA 9.083), também declinou da participação, informando que a matéria se encontra pacificada neste Tribunal e requerendo o desprovimento do recurso.

Realizada a sessão em 20/06/2024, o Termo de Audiência lavrado pela Mediadora Judicial Eunice Mafra Ramos registrou o
não comparecimento
de ambas as partes e de seus respectivos advogados, restando
prejudicada a tentativa de conciliação
. Os autos foram devolvidos a este Gabinete para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O
recurso
é tempestivo, regularmente subscrito por advogado habilitado nos autos, e tecnicamente adequado à espécie, a apelação é o recurso próprio contra sentença proferida em mandado de segurança de competência de primeiro grau (art. 19 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 1.009 do CPC). Preenchidos os demais pressupostos recursais,
conheço do recurso
.

A
remessa necessária
decorre da expressa determinação legal contida no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, que impõe o duplo grau de jurisdição obrigatório às sentenças concessivas de segurança em mandado de segurança. Presentes os seus pressupostos,
conheço também da remessa necessária
.

A questão central consiste em saber se as atividades exercidas pelo Apelado, Praça da PM/PA, no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará configuram função de natureza policial-militar, hipótese que afastaria o instituto da agregação, ou se constituem função de natureza civil, atraindo as consequências do art. 142, § 3º, III, da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu art. 142, § 3º, III, aplicável aos militares estaduais por força do art. 42, § 1º, estabelece que o militar da ativa que tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ficará agregado e, após dois anos de afastamento, contínuos ou não, será transferido para a reserva.

Art. 42.(...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

Art. 142.(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

III - o
militar
da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)"

No mesmo sentido dispõem o art. 45, § 4º, da Constituição do Estado do Pará, e o art. 88 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará).
Ocorre que, o
Estado
do Pará, através da Lei Estadual nº 5.276/1985, criou as funções de natureza policial-
militar
no Quadro de Organização da
Polícia

Militar
do
Estado
do Pará, assim consideradas aquelas exercidas por componentes da
Polícia

Militar
e do Corpo de Bombeiros, no exercício de cargo ou função nos locais enquadrados de acordo com o anexo, senão vejamos:

01 - Casa
Militar
do Governador

02 - Gabinete do Vice-Governador

03 - Gabinete do Prefeito Municipal de Belém

04 - Órgãos da Justiça
Militar
Estadual

05 - Assessoria de Policiamento da Secretaria de
Estado
de

Segurança - SEGUP

06 - Direção de Estabelecimentos Penais

07 - Delegados de
Polícia
no Interior do
Estado

08 - Assessorias Militares na Assembleia Legislativa do
Estado

do Pará e Câmara Municipal de Belém

09 - Policiais-Militares colocados à disposição da Secretaria de

Fazenda do
Estado
à serviço de Segurança do Órgão Arrecadador

10 - Diretoria do Departamento Estadual de Trânsito e Auxiliares.

Para afastar a incidência da regra da agregação, é necessário que a função exercida pelo militar seja reconhecida como de natureza policial-militar, nos termos do Decreto Federal nº 88.777/83 e da Lei Estadual nº 5.276/85, ou de legislação específica superveniente.

O Apelante sustenta que o rol desses diplomas é taxativo e que o TCE-PA não consta entre os órgãos elencados, sendo vedado ao Judiciário ampliar esse rol sob pena de atuar como legislador positivo. Esse argumento não prospera, porque a questão não se resolve pela análise da taxatividade do rol originário: ela deve ser examinada à luz da legislação superveniente que regulamentou especificamente a situação dos militares lotados no Gabinete Militar do TCE-PA.

O Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará foi criado pela Lei Estadual nº 7.624, de 26/04/2012, com atribuição de assessorar a Presidência do TCE em assuntos militares e de segurança institucional. Embora a lei instituidora não tenha incluído o Gabinete no Quadro de Organização da Polícia Militar previsto na Lei Estadual nº 5.276/85, dois diplomas legais posteriores regulamentaram essa situação:

a) A
Lei Complementar nº 093/2014
, que alterou a Lei Complementar nº 053/2006, incluindo o efetivo de oficiais e praças do Gabinete Militar do TCE-PA nos Quadros de Oficiais Policiais-Militares e de Praças Policiais-Militares;

b) A
Lei Estadual nº 8.289/2015
, que alterou o Anexo da Lei nº 5.276/85 e reconheceu expressamente como função de natureza policial-militar aquelas exercidas por militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Esses diplomas legais convalidaram a situação jurídica anteriormente estabelecida, conferindo-lhe o amparo normativo que antes inexistia. Mais do que isso: revelaram ser do
interesse da própria Administração Pública
a permanência desses militares no exercício de suas funções naquele órgão.

Portanto, esse quadro foi alterado pela
Lei Estadual nº 8.289/2015
, que reconheceu expressamente como de natureza policial-militar as funções exercidas por militares lotados no Gabinete Militar do TCE-PA suprindo, assim, a lacuna normativa anteriormente existente.

Ademais, a
Lei Complementar nº 093/2014
, ao alterar a Lei Complementar nº 053/2006, incluiu o efetivo de oficiais e praças do Gabinete Militar do TCE no Quadro de Oficiais Policiais-Militares e no Quadro de Praças Policiais-Militares, reforçando o caráter policial-militar das funções ali desempenhadas.

Quanto ao argumento de que a Lei nº 8.289/2015 seria posterior ao ato impugnado e à impetração, e que, portanto, não haveria direito líquido e certo ao tempo da impetração, é certo que, quando da prática do ato impugnado e do ajuizamento da impetração, a Lei nº 8.289/2015 ainda não havia sido publicada. Contudo, a superveniência dessa legislação, regulando especificamente a situação jurídica discutida nos autos,
convalida a condição anterior
, implementando legitimidade à relação entre as partes e evidenciando ser do interesse da própria Administração Pública a permanência dos militares no exercício de suas funções no Gabinete Militar do TCE-PA.

Inclusive, esse raciocínio foi expressamente superado pela jurisprudência deste Tribunal, cujos precedentes firmaram que a superveniência legislativa
convalida
a situação anterior, sendo esse o entendimento que norteia o julgamento.

A matéria não comporta maiores digressões. Este Egrégio Tribunal de Justiça já a examinou em reiteradas oportunidades, formando jurisprudência uniforme e consolidada em todos os órgãos fracionários competentes.

O acórdão paradigmático foi proferido pelo
Tribunal Pleno de Direito Público
, nos autos do Processo nº 0000834-22.2012.8.14.0000, sob a relatoria da Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, em 21/02/2018:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DE AGREGAÇÃO. OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 7.624/2014. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL MILITAR. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] Apesar da relação jurídica ter iniciado a míngua de respaldo legal, a superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e da Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes, convalida a condição anterior, implementando legitimidade à relação das partes, restando configurado, no caso, o interesse da própria Administração Pública na permanência dos impetrantes exercendo suas funções no Gabinete Militar do TCE [...] Segurança concedida. (2018.00685310-44, Rel. Des.ª CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Tribunal Pleno de Direito Público, j. 21/02/2018, publ. 27/02/2018)
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DE AGREGAÇÃO. OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 7.624/2014. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL MILITAR. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA.1- O Decreto de Agregação não impede que os oficiais integrem o quadro de acesso para promoção pelos critérios de merecimento ou antiguidade, desde que estejam agregados no exercício de função de natureza policial militar;2- Para ser considerado em atividade militar, por regra, o policial deve compor o Quadro de Organização da respectiva força, de acordo com o ANEXO da Lei nº 5.276/1985;3- O Decreto nº 88.777/83 estabelece a possibilidade de outros cargos serem de natureza militar, além daqueles previstos no referido Quadro de Organização, na intenção de respaldar que certas atividades estatais, apesar de não exercidas em unidades militares, também devam ser desempenhadas por profissionais com formação e natureza militar;4- O Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE foi criado pela Lei Estadual nº 7.624 de 26-4-2012. Todavia, a referida lei não o incluiu no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará disposto na Lei Estadual nº 5.276 de 6-11-1985;5- A Lei Complementar nº 093/2014 que altera a Lei Complementar nº 053/2006, inclui o efetivo de oficiais e praças do Gabinete Militar do TCE no Quadro de Oficiais Policiais-Militares e Quadro de Praças Policiais-Militares previstos na referida lei complementar;6-
A Lei Estadual nº 8.289/2015, alterando o Anexo da Lei nº 5.276/85, cria o Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado, através da qual reconhece como função de natureza policial militar aquelas exercidas por Militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará;7-Apesar da relação jurídica ter iniciado a míngua de respaldo legal, a superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e da Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes, convalida a condição anterior, implementando legitimidade à relação das partes, restando configurado, no caso, o interesse da própria Administração Pública na permanência dos impetrantes exercendo suas funções no Gabinete Militar do TCE, restando evidenciada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes;8- Em nome da estabilidade das relações jurídicas, o exercício da autotutela pela Administração Pública vem sendo mitigado, de maneira que, a possibilidade de revisão dos atos administrativos revela-se, em algumas situações, mais nociva do que a sua permanência no mundo jurídico;9- Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado.

(TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0000834-22.2012.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno de Direito Público – Julgado em 21/02/2018 )

A
1ª Turma de Direito Público
seguiu o mesmo caminho:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO DE AGREGAÇÃO. PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL-MILITAR. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0014983-22.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 05/10/2020 )

E a própria
2ª Turma de Direito Público
, em caso análogo:

EMENTA
: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEFICÁCIA DAS PORTARIAS N. 0115/2013- DP2. DE 08/02/2013, 0331/2013-DP2 E 0317/2013-DP2, DE 13/03/2013, EXPEDIDAS PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL MILITAR AQUELAS EXERCIDAS PELOS IMPETRANTES PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015.

1- O Decreto de Agregação não impede que os oficiais integrem o quadro de acesso para promoção pelos critérios de merecimento ou antiguidade, desde que agregados no exercício de função de natureza policial militar; 2. Atividade militar. Quadro de organização da respectiva força, de acordo com o anexo da Lei nº 5.276/1985; 3. Decreto nº 88.777/83. Possibilidade de outros cargos serem de natureza militar, além daqueles previstos no referido Quadro de Organização, na intenção de respaldar que certas atividades estatais, apesar de não exercidas em unidades militares, também devam ser desempenhadas por profissionais com formação e natureza militar;

4. Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE, criado pela Lei Estadual nº 7.624 de 26-4-2012, não incluiu no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará disposto na Lei Estadual nº 5.276 de 6-11-1985; todavia, a Lei Complementar nº 093/2014 que altera a Lei Complementar nº 053/2006
, inclui o efetivo de oficiais e praças do Gabinete Militar do TCE no Quadro de Oficiais Policiais-Militares e Quadro de Praças Policiais-Militares previstos na referida lei complementar;

5. Lei Estadual nº 8.289/2015, alterando o Anexo da Lei nº 5.276/85, cria o Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado, através da qual
reconhece como função de natureza policial militar aquelas exercidas por Militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará
;

6. Superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e da Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes, convalida a condição anterior, implementando legitimidade à relação das partes, restando configurado, no caso, o interesse da própria Administração Pública na permanência dos impetrantes exercendo suas funções no Gabinete Militar do TCE, restando evidenciada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes;

7. ante a estabilidade das relações jurídicas. Mitigação do exercício da autotutela pela Administração Pública. Possibilidade de revisão dos atos administrativos que não devem ser mais nociva do que a sua permanência no mundo jurídico;

9. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017467-44.2013.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

Não há razão, portanto, para que esta Turma se afaste do entendimento consolidado em todos os órgãos fracionários desta Corte. A reiteração de julgados no mesmo sentido, e a informação trazida pelo próprio Apelado de que a matéria se encontra pacificada neste Tribunal, apenas reforçam a correção da sentença recorrida.

Por fim, registro que, em nome da estabilidade das relações jurídicas e da proteção à confiança legítima dos administrados, o exercício da autotutela pela Administração Pública vem sendo crescentemente mitigado. Em determinadas hipóteses, a revisão de atos administrativos, ainda que originariamente maculados, revela-se mais danosa do que sua permanência no ordenamento, especialmente quando os destinatários consolidaram expectativas legítimas e quando a própria Administração, por meio de legislação superveniente, demonstrou concordar com a situação fática estabelecida.

No presente caso, a situação é ainda mais inequívoca: foi o próprio Estado que, por iniciativa legislativa, normatizou a lotação de militares no Gabinete Militar do TCE-PA, reconhecendo expressamente a natureza policial-militar dessas funções. Não se pode, pois, invocar sua própria omissão legislativa passada para prejudicar os militares que exerceram, a seu chamado, essas funções.

Demonstrado o direito líquido e certo à manutenção no serviço ativo, sem incidência do instituto da agregação, em razão do reconhecimento normativo expresso da natureza policial-militar das funções por ele exercidas no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará, a sentença não comporta reforma.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO, para MATER A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, em seu inteiro teor, que concedeu a segurança para declarar sem eficácia a Portaria nº 0563/2013-DP2 e reconhecer como de natureza policial-militar as atividades exercidas pelo Apelado perante o TCE-PA.

É como voto.

DES.ª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026